Tribunal: TJSP
Processo: 1017037-67.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de operação I – Acidente típico – Lesões na coluna – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Caso em que, porém, não foi comprovada a ocorrência do alegado infortúnio, restando assim inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.